Tribunal: TJDFT
Processo: 0053453-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0053453-57.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GENOVEVA FREIRE COELHO DECISÃO As partes celebraram acordo e postulam a sua homologação (id. 47702424). Isso posto, diante do convencionado: (i) homologo a desistência da apelação interposta pelo Banco-réu (id. 9270571), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 47702424), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Nos termos do item 12 do acordo (id. 47702424, pág. 2), fica autorizado o levantamento dos depósitos realizados (ids. 47702424, págs. 4⁄6) em favor dos respectivos beneficiários. Brasília - DF, 16 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora